Tribunal: TJSP
Processo: 2170345-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170345-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROGÉRIO RAMPAZZO BONFIM, é agravada MARIA ANTONIO MARGARETH
DE JESUS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42486
AGRV. No: 2170345-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente (1a Vara Cível)
AGVTE.: Rogério Rampazzo Bomfim (A)
AGVDA.: Maria Antonia Margareth de Jesus Ferreira (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento do benefício -
Situação não configurada de carência de meios - Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante - Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão
mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rogério Rampazzo Bomfim, em ação de reintegração de posse (Rua
Virgílio Nores, no 425, Jardim Santa Mônica, Alfredo Marcondes-SP,
matriculado sob o no 25.082, fls. 15/26), em face de Maria Antonia
Margareth de Jesus Ferreira, contra r. decisão reproduzida a fls. 63
que, dentre outras providências, indeferiu a gratuidade da justiça ao
autor e determinou o recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais bem como da taxa previdenciária, no prazo de 15 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição, independentemente de nova
intimação.
Alega o agravante, em resumo, que (1) percebe
vencimentos líquidos de R$2.574,21, (2) seus bens móveis são um
veículo ano 1993, motocicleta ano 2008, 1/6 de um sítio e a casa objeto
da presente ação, (3) apresentou nos autos declaração de imposto de
renda, hollerith, extratos bancários e fatura de cartão de crédito que
comprovam que a renda média do agravante é inferior a três salários-
mínimos (fls. 1/12).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e ativo
bem como a reforma para conceder-se a gratuidade da justiça (fls.
1/12).
Processada
a
insurgência,
concedeu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta (ré ainda não citada) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 66).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido do agravante.
Como o agravante, que se qualifica como analista de
engenharia (fls. 01), afirmou mediante declaração de hipossuficiência
que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento
próprio e da família, cabia-lhe, desde logo, ao pleitear o benefício, ter
produzido a prova concernente à sua condição, o que não fez, deixando
de informar outras eventuais fontes de renda, assumindo o risco por
sua incúria ou desídia.
Apresentou cópias da declaração de imposto de
renda, onde se pode verificar ser proprietário de veículo, motocicleta, a
casa objeto da ação de reintegração, parte de um sítio, poupança no
Banco do Brasil e R$15.000,00 em dinheiro (fls. 51).
Assim, as provas apresentadas dão conta de que o
agravante possui renda mensal e bens incompatíveis com a alegada
hipossuficiência econômica.
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, o agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas
processuais, ao contrário, os documentos apresentados não dão alicerce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à alegação de insuficiência de recursos.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 7 ao artigo 99, pág. 522).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2170345-67.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Rogério Rampazzo Bonfim
Agravado: Maria Antonio Margareth de Jesus Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Data máxima vênia, como o recorrente declarou
ao Imposto de Renda que dispõe de R$ 15.000,00 (fls. 51), em
espécie, não ficou demonstrada a impossibilidade do pagamento
das custas iniciais do processo.
Assim, meu voto, acompanha o eminente relator
sorteado, com os presentes fundamentos.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A8CA29
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9DD7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2170345-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.